Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-08.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007300-08.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.210.111-09 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabricia Ferreira de Souza contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança securitária ajuizada contra Generali Brasil Seguros S.A., na qual se pleiteia o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente funcional. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, ao entender que o prazo começou a fluir com base em documento médico apresentado na inicial. A autora recorre, alegando que tal documento não comprova de forma inequívoca a invalidez, a qual somente foi atestada em laudo pericial judicial posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória com base em documento médico genérico, desconsiderando a Súmula 278 do STJ, que fixa como termo inicial da prescrição a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.

4. Documento médico simples, sem conteúdo técnico ou indicação clínica clara da invalidez permanente, é insuficiente para fixar com segurança o início do prazo prescricional.

5. O reconhecimento da prescrição com base em documento impreciso representa vício processual que compromete a regularidade do pronunciamento judicial.

6. Deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a possibilidade jurídica de exercer a pretensão, o que, no caso, depende de prova inequívoca da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, a ser atestada por laudo técnico preciso.

2. Documento médico genérico e desprovido de elementos clínicos objetivos não é apto a fixar o termo inicial da prescrição.

3. A sentença que reconhece a prescrição com base em prova insuficiente deve ser anulada para oportunizar a instrução probatória e o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FABRICIA FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança de Indenização Securitária” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278014881 - ID de origem 183484806),

reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
com fulcro no artigo 206, §1º, II, alínea “b” do Código Civil e art. 487, II do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

278014884 - ID de origem 186379476) alega que o juízo de origem errou ao considerar como termo inicial a documentação médica anterior, que não comprova a incapacidade de forma inequívoca.

Defende que, conforme o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e Súmula 278 do STJ, o prazo anual só começa com a certeza da incapacidade, obtida apenas por meio de perícia judicial. Argumenta também que tem direito à indenização securitária, pois a perícia judicial confirmou a invalidez permanente funcional relacionada ao trabalho exercido na estipulante do seguro.

A apelante afirma que a apólice previa cobertura para invalidez por acidente e que a negativa da seguradora se baseia em cláusula restritiva considerada abusiva. Alega violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral ou proporcional, conforme laudo.

Contrarrazões sob ID. 278014887 - ID de origem 187571426.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança de seguro proposta por Fabricia Ferreira de Souza, contra Generali Brasil Seguros S.A, com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por doença.

O magistrado de 1º grau reconheceu a ocorrência de prescrição, fixando como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 17/04/2023, conforme consta no laudo médico de incapacidade juntado aos autos. Considerou que o ajuizamento da demanda apenas em 04/06/2024 caracteriza inércia da parte autora, apta a ensejar a perda do direito de ação, nos termos do artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Irresignada, a parte autora e apelante sustenta que não há prescrição, pois o termo inicial do prazo deve ser a data da perícia judicial que comprovou de forma inequívoca a invalidez permanente funcional, e não a documentação médica anterior. Invoca a Súmula 278 do STJ, alegando que o prazo prescricional inicia com a ciência inequívoca da incapacidade.

O recurso discute a correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada pela autora, em razão de alegada incapacidade parcial e permanente.

O juízo a quo fixou o termo inicial do prazo prescricional em 17/04/2023, com base em documento apresentado na petição inicial (ID 278013870 – ID de origem 157835850), por entender ali configurada a ciência inequívoca da incapacidade.

Todavia, o referido documento não tem natureza de laudo técnico, nem atesta qualquer grau de incapacidade. Sua redação é simples e sem elementos clínicos que autorizem a conclusão de que a autora tinha, naquela data, conhecimento consolidado de eventual limitação funcional. Ausentes exames, diagnóstico técnico ou descrição de quadro impeditivo, o documento é insuficiente para fixar com segurança o início da prescrição.

Em sentido oposto, a parte apelante sustenta que não há prescrição, pois a perícia médica judicial (ID 278014850 – ID de origem 166952067), datada de 18/08/2024 e produzida no curso do processo, é o documento que atesta de forma inequívoca a invalidez, impedindo sua utilização retroativa como marco inicial do prazo prescricional.

Argumenta que, conforme o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e a Súmula 278 do STJ, a contagem do prazo somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade, sendo inviável considerar documentos anteriores e genéricos.

Assim, o julgamento com base em prova insuficiente representa cerceamento de defesa. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação do mérito, afastando-se a tese de prescrição neste momento.

No que se refere ao início da contagem do prazo prescricional nas ações de cobrança de seguro decorrente de invalidez, cediço que corresponde à data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, nos termos do enunciado sumular nº 278, do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

"Súmula 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

No que tange ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, segue o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial do prazo prescricional, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte com a edição da Súmula 278/STJ, é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 2. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial a fim de afastar a prescrição. (AgInt no AgRg no REsp 1552667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/09/2019)".

Aplica-se ao caso a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional inicia com a ciência inequívoca do fato que origina a pretensão. Diante da ausência de prova inequívoca da ciência da incapacidade na data indicada pelo juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, pois o documento utilizado para fixar o termo inicial da prescrição não possui natureza técnica nem contém elementos clínicos capazes de atestar a invalidez de forma segura.

À luz da Súmula 278 do STJ e da jurisprudência consolidada, deve ser afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem à análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025